Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-53.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715845-53.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS DA SILVA APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS DA SILVA contra BONASA ALIMENTOS S.A. em face da Sentença (ID 14959305) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que julgou improcedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 13265290) o Apelado BONASA ALIMENTOS S.A. suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS DA SILVA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2020 17:12:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador